Tribunal: TJES
Processo: 0007062-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007062-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ALVES CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007062-20.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO ALVES CONCEICAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, CP.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.
REJEITADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARA FURTO.
PROVA DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. 3.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIMES
EM QUE HAJA EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 4.
DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IDÔNEA. 5. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO
PARCIAL JÁ RECONHECIDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 6. ATENUANTE INOMINADA (GENÉRICA). COCULPABILIDADE. DESIGUALDADE SOCIAL QUE NÃO
AUTORIZAM O BENEFÍCIO. 7. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 8.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante, pela prática do crime de roubo
impróprio
(art. 157, §1º, do Código Penal), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 dias-multa.
A d
efesa objetiva a decretação de nulidade da sentença ou a desclassificação da conduta para furto, com o reconhecimento da insignificância da ação. Pede, também, a redução da pena-base, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e inominada (genérica) e a isenção de custas processuais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(
I
)
V
erificar a ocorrência de nulidade da prova do fato; (
II
)
A
nalisar o pedido de desclassificação d
a conduta
para o crime de furto; (
III
)
A
valiar a aplicação do princípio da insignificância; (
IV
)
E
xaminar eventual possibilidade de redimensionamento da pena-base e o reconhecimento de atenuantes; (
V
) deliberar sobre a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de elementos de prova que corroborem a alegação de que a faca teria sido plantada na mochila do réu e de que este teria sido agredido pelos seguranças impossibilita o reconhecimento de nulidade da prova. Os depoimentos do vigilante e dos agentes da Guarda Civil Municipal confirmam que o réu resistiu à abordagem e que a faca foi encontrada em sua posse.

O pedido de desclassificação para furto é imp
ossível
, uma vez que restou demonstrado que o réu empregou violência física contra o vigilante para assegurar a posse dos bens subtraídos, caracterizando o crime de roubo
impróprio
(art. 157, §1º, do Código Penal).

O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de condenação anterior com trânsito em julgado, sendo adequada a negativação da circunstância dos antecedentes.

A confissão parcial do réu foi reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, sendo desnecessária nova redução.

O pleito de aplicação da teoria da coculpabilidade, com base em condições sociais adversas, é improcedente, visto que não há elemento que comprove negligência estatal direta vinculada à prática do crime.

A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser remetida ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, cabendo a este apurar a real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova concreta que corrobore alegações de nulidade impede seu reconhecimento.

Configura-se o crime de roubo majorado quando a subtração é acompanhada de violência ou grave ameaça, afastando a desclassificação para furto.

O princípio da insignificância não se aplica a crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça.

A atenuante da confissão parcial é corretamente aplicada quando utilizada como fundamento da condenação.

A teoria da coculpabilidade, em razão de vulnerabilidade social, não se aplica na ausência de relação direta entre a negligência estatal e a prática do crime.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §1º; CP, art. 66; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.590.680/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/1/2025; STJ, AREsp n. 2.178.760, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007062-20.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO ALVES CONCEICAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCIO ALVES CONCEIÇÃO em face da Sentença de id n°
10359150
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 157, §1°, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial
que,
por volta das 8h47min do dia 25 de outubro de 2023, na Rua Pedro Nolasco, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, no Supermercado Extrabom, o ora apelante teria subtraído para si 09 (nove) barras de chocolate, sendo que, para assegurar sua impunidade, teria agredido fisicamente o vigilante da loja.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

No apelo
que consta do id. nº 10359181
,
requer, preliminarmente, a nulidade da r. sentença
em razão de uma arma branca ter sido plantada na mochila do réu, bem como, em razão deste ter sido agredido pelos seguranças do estabelecimento comercial
. No mérito,
postula a desclassificação da conduta para o crime de furto
e, sob essa tipificação, o
reconhecimento da atipicidade do fato mediante a
aplicação do Princípio da Insignificância.
P
leiteia, em nível subsidiário, o redimensionamento da pena-base
e a incidência
da atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a isenção de custas e despesas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público
lançadas no id. nº 10359183
, pela negativa de provimento ao
recurso
.

No id. nº 11483142
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo
d
e Souza Gagno, também pela manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese da tramitação deste apostilado. Passo à análise do mérito recursal.

Antes de adentrar ao mérito das imputações, a defesa alega a nulidade da prova, alinhando que, após ser o apelante surpreendido na posse dos chocolates subtraídos, teria sido levado até o final do armazém do supermercado, onde teria sido espancado pelos seguranças, além de, por orientação da polícia, ter sido
colocada um
a faca na mochila que ele portava, a fim de forjar
que ele estivesse armado no momento dos fatos.

Ocorre, contudo, que a preliminar baseia-se unicamente nas alegações do réu, apresentadas em seu interrogatório judicial, não havendo nos autos nenhum elemento que corrobore tais afirmações.

Basta ver que Renato Neves Nascimento, vigilante patrimonial do Supermercado Extrabom apresentou versão diversa, sustentando que o réu estava sendo observado pela equipe de videomonitoramento, que observaram o momento em que ele colocou sua mochila contra o peito e lá inseriu algumas barras de chocolate, passando a andar pelos corredores simulando escolher outros produtos. Disse, ainda, que ele foi até o caixa e passou os produtos que havia colocado no carrinho, mas como o cartão não passou, saiu do estabelecimento sem levar as mercadorias, trazendo consigo, contudo, os chocolates que havia colocado no interior de sua mochila. Lembra-se que, neste momento, a equipe de monitoramento o acionou, informando que ele havia deixado a loja com produtos subtraídos dentro da bolsa. Aduz que deu voz de abordagem e segurou o acusado pelo braço, tendo ele imediatamente reagido. Diz que, então, segurou o apelante pela cintura, pelas costas, tentando conduzi-lo de volta ao supermercado, momento em que o recorrente conseguiu retirar a tonfa que estava na cintura do vigilante. Recorda-se que o fiscal conseguiu tomar a tonfa de volta, mas o réu continuou reagindo, vindo ambos a cair. Sobre a queda, alinha que por estar segurando o réu pelas costas, veio a cair sobre o acusado que lesionou o queixo. Além disso, registra que ao chegar o encarregado de segurança, o réu passou a se debater, não sabendo dizer se por uma crise de epilepsia ou outra doença. Por fim, averba que a Guarda Municipal chegou ao local e eles fizeram a revista à bolsa, constatando que lá se encontrava a
res furtiva
e uma faca grande, que ele não chegou a usar.

Os agentes da Guarda Civil Municipal Viviane Grampinha Dias e Marcelo Luiz Francisco, na mesma linha, assevera que ao chegarem ao local encontraram o apelante já contido pelos seguranças, dizendo que ele havia resistido à abordagem. Confirmaram, ainda, que na bolsa do réu havia barras de chocolate e uma faca.

Desta forma, ausente qualquer prova que venha a confirmar as alegações de que teria sido agredido pelos vigilantes do estabelecimento, impossível acolher a formulação defensiva, de modo que rejeito a preliminar.

Passo a analisar as questões afetas ao mérito do recurso, a começar pelo pedido de desclassificação para o crime de furto.

O roubo constitui um crime complexo, formado pelo furto aliado a uma ameaça ou violência. Logo, se a subtração é qualificada por uma violência contra pessoa, fica afastado o furto, configurando-se o roubo.

A defesa alega que não teria restado provado
o
emprego de grave ameaça ou violência
no fato.

No entanto,
conforme anteriormente assentado
,
tanto o vigilante do estabelecimento quanto os guardas municipais que cobriram a ocorrência afirmam que o réu reagiu violentamente a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa,
incorrendo na tipificação penal prevista no §1º do artigo 157 do Código Penal
.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, constituindo meio de prova suficiente, especialmente quando ratificada em juízo e em consonância com o contexto instrutório geral (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/8/2024).

Assim, não há como acolher o pedido de desclassificação.

Preservada a imputação sentencial, impossível o reconhecimento do crime de bagatela.

A propósito, veja-se que, na esfera policial, o apelante,
na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.590.680/RS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/1/2025.

P
asso a apreciar os pedidos subsidiários relacionados à estipulação da pena.

Constato que a pena-base foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a negativação da
operadora relacionada aos antecedentes.

Nesse ponto, vejo que a sentença destaca que a circunstância em apreço fora valorada negativamente em razão de condenação pretérita nos autos do processo nº
024090107889.
Revendo o relatório de fls. 111/122 do id. nº 10358712, verifico que o fato foi praticado em 31 de março de 2009, havendo o trânsito em julgado para a defesa em 26 de outubro de 2009, razão pela qual parece-me suficientemente motivada a exasperação da pena-base.

Na etapa média da dosimetria, a defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e da circunstância atenuante genérica da coculpabilidade.

Em relação à primeira, verifica-se que a sentença reconheceu a confissão parcial e, considerando que foi utilizada como um dos fundamentos da condenação, efetivamente deferiu o abrandamento
. Assim, percebo não haver, neste ponto, interesse recursal.

Na sequência, requer a
aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, por meio da aplicação da teoria da coculpabilidade, sustentando que a situação de vulnerabilidade social do réu, com o uso ininterrupto de drogas, caracterizaria a coculpabilidade do estado pelo fato
.

O
artigo 66 do Código Penal
cuida das chamadas circunstâncias atenuantes inominadas, espécie preceito de conteúdo aberto à disposição do prudente arbítrio do juiz quando da fixação da pena, que podem ser consideradas caso verificado, para além das hipóteses previstas expressamente no artigo 65 do Código Penal, algum fato anterior ou posterior à prática da infração penal que se afigure relevante o suficiente para recomendar uma diminuição na pena.

N
o entanto,
conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
eventuais mazelas
sociais
não autorizam ou concedem um benefício àquelas pessoas menos favorecidas, na prática de crimes.
Nessa linha, o AResp n. 2.178.760, Rela. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/04/2023 e o HC n. 411.243, 5ª Turma, REl. Min. Jorge Mussi, DJe de 07/12/2017.

Aliás, entender nesse sentido desmerece aqueles cidadãos que apesar das dificuldades financeiras e de oportunidades encontradas se mantém cumpridores de seus deveres e respeitadores da lei.

Assim
, não vislumbro nos autos circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime.

Preservo a condenação e a pena imposta, nos termos da sentença.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Desta forma, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)